Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-23.2015.8.11.0020
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000059-23.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[E.E.DE ABREU - ME - CNPJ: 13.121.162/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE OBRA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas de que a autora executou a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0000059-23.2015.8.11.0020, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.100,27 (quatro mil e cem reais e vinte e sete centavos) a título de remuneração por obra pública executada pelo autor na origem.

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença. Afirma que tanto no edital quanto na proposta vencedora apresentada pelo apelado consta a referência SINAPI para indexar o serviço contratado (construção de muro de arrimo). Pontua que a referência do SINAPI para o serviço contratado está calculada em metros cúbicos e que o apelado, embora também tenha utilizado o código SINAPI, registrou a proposta em metros quadrados, tendo havido homologação e adjudicação nesses termos.

Argumenta, nesse sentido, que o recorrido não observou o edital de licitação (lei interna do procedimento), vindo a executar serviço em desconformidade com as exigências da Administração Pública, realçando que a referência SINAPI não consubstancia mera formalidade e, por constar também na proposta homologada, deve prevalecer sobre a unidade registrada pelo apelado. Acentua que, do contrário, a disparidade de preços ensejaria manifesto superfaturamento da obra pública licitada, implicando, assim, violação aos artigos 3o, 41 e 55, XI, da Lei 8.666/03.

Acresce que o apelado abandonou a obra após ter conhecimento de que deveria ela ser executada em metros cúbicos, restando ao ente público a conclusão dos serviços.

Na sequência, afirma que, na origem, o apelado postulou direito sabidamente inexistente, móvel por que também há de ser reconhecida a prática de litigância de má-fé, a teor do quando disposto nos artigos 79 e 80 do CPC.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver julgados improcedentes os pedidos deduzidos pelo apelado em primeiro grau. Requer, ainda, a condenação deste nas penas da litigância de má-fé, nos termos supra, e ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça registra a ausência de interesse do
Parquet
em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Tem-se que
Município de Alto Araguaia
, ora apelante,
foi condenado ao pagamento de R$ 4.100,27 (quatro mil e cem reais e vinte e sete centavos) a título de remuneração por obra pública executada pelo apelado.

Segundo consta na sentença:

“(...) 2. Narra a inicial que em 27/12/2013 o requerente venceu uma licitação realizada pelo requerido, sendo homologada sua proposta para construção de muro de arrimo em metros quadrados, de acordo com a planilha orçamentária do vencedor e não foi verificado desconformidade pelo Município entre a proposta e o edital. Afirma que após executado o contrato, o engenheiro designado para fiscalizar a obra, Sr. Áureo da Silva, recusou-se a recebê-la, alegando que não estaria de acordo com as especificações do edital.

3. Aduz que em análise ao edital constatou que o elemento “muro de arrimo de alvenaria de tijolos” está especificado em metros cúbicos (Carta Convite n. 23/2013), todavia houve homologação da proposta vencedora em metros quadrados. Relata que o Engenheiro consignou que ambas as planilhas (composição de n. 73844/002) remeteria à padronização do SINAPI, todavia, afirma o autor ser mera formalidade, visto que na proposta vencedora consta a unidade em metros quadrados.

4. Enfatiza que houve omissão na fiscalização no decorrer da execução da obra, que após o termino da construção foi notificado para demolir o muro (janeiro/2014), que o requerido (tendo ou não aproveitado o que foi construído pelo autor) finalizou a construção da obra em metros cúbicos, que não pagou o valor da obra construída em metros quadrados. Ao final requer a condenação do Município ao pagamento de R$ 4.110,27.”
(id. 72419951
, sic
).

O presente apelo não comporta provimento.

Com efeito, o apelado sagrou-se vencedor em procedimento licitatório realizado na modalidade carta-convite (Carta Convite n. 23/2013), sendo-lhe adjudicado o Lote 03, referente à “
construção de muro de arrimo e pintura de banheiro e quiosques
”.

De fato, a contratação em liça deu-se sob a epígrafe do código SINAPI n. 73844/002, cuja padronização para o serviço em apreço vem de adotar a unidade de metros cúbicos. Igualmente, o Edital também fez referência a metros cúbicos, conforme se depreende do Memorial Descritivo (id. 72414462).

Ocorre, porém, que, ao apresentar sua proposta, a empresa
E.E. de Abreu – ME
fê-lo em metros quadrados, embora também tenha utilizado a referência SINAPI n. 73844/002.

A comissão de licitação, cuja composição contava com a engenheira civil Jeane Oliveira Borges (CREA-MT 7876/D), não percebeu o equívoco e certificou a vitória do apelado. Na sequência, o procedimento foi homologado pelo alcaide Jeronimo Samita Maia Neto (id. 72414481) e o objeto foi adjudicado (id. 72414481).

Em 20/01/2013, a empresa apelada formulou requerimento ao Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia solicitando a “
presença do engenheiro responsável do projeto (...) para responder dúvidas e esclarecimento relacionados, inclusive a metragem do muro de arrimo, visto que esta empresa licitou 10,74m2 a qual consta na planilha do edital. Visto depois dado o início da obra o Engenheiro Fiscal da Obra cita que se trata de M3. Em virtude destes fatos, se faz necessário a presença do engenheiro responsável do projeto
” (id. 72414483,
sic
).

No ano seguinte, em 24/01/2014, a empresa remeteu novo ofício ao Secretário de Obras do município. Confira-se:

“Senhor Secretário, Venhamos através de vossa senhoria para comunicar que a obra de muro de arrimo do parque municipal (sob Contrato N.o 015/2014) foi embargada na data de hoje às 10:00 horas da manhã, por ordens do Sr. Engenheiro Aureo Sierra da Silva CRE RN 270086878-1, Cargo Fiscal de Contrato, na qual o mesmo está justificando que a empresa não está executando a obra conforme está prevista. Lembramos ao senhor que a obra começou sem a presença de um engenheiro para apontar aonde se iniciaria o muro e diante desses fatos, desde o dia 16/01/2014 a 21/01/2013 estávamos aguardando a posição de um Engenheiro Responsável da Obra. Ressaltamos que no dia 20/01/2014 foi enviando aos cuidados do senhor um requerimento para enviá-lo ao Engenheiro Responsável para responder a dúvidas e esclarecimentos relacionados a obra, ao qual
o Senhor nos atendeu nos enviando o Engenheiro Luis Mendes dia 21/01/2014 no período da manhã, juntamente com o Secretário de Infraestrutura o senhor Judézio Borges, onde deu esclarecimento ao Pedreiro sobre as dúvidas e deu ordens sobre o procedimento do muro de arrimo e suas dimensões, sendo largura de 0,1 M (10 cm) com 0,3 M (30 cm) de alicerce e de forma em nível. O objetivo deste ofício é para esclarecer a ocorrência da obra, pois a mesma está parara em virtude da ordem do Engenheiro Aureo Sierra da Silva CREA RN 270086878-1 o qual verbalmente mandou derrubar ou desmanchar aquilo que o Engenheiro Luis Mendes juntamente com o senhor Júdezio Borges havia orientado e dado ordem a fazer
” (sic).

A empresa foi notificada (notificação n. 008/2014) a demolir a obra. Remeteu, então, novo ofício, explicando que procurou o Ministério Público, que lhe orientou a executar o serviço nos termos licitados (id. 72414483, p. 05).

Em 05/03/2014, encaminhou ofício informando que a obra fora concluída em metros quadrados, solicitando, em seguida, engenheiro para fazer medição dos serviços prestados (id. 72414484, p. 02).

A jurisprudência do STJ não titubeia ao compreender que, mesmo nas hipóteses de contratos nulos por ausência de prévia licitação, “
o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
”

(AgInt nos EDcl no REsp 1303567/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).

Com muito mais razão, tendo havido contrato administrativo, firmado com espeque em procedimento licitatório previamente realizado, deve a Administração Pública remunerar o que fora executado.

Na hipótese dos autos o ente público homologou proposta e adjudicou obra pública em metros quadrados. Embora pretendesse vê-la executada em metros cúbicos, fez nascer na empresa vencedora a legítima expectativa de ver-se remunerada pela proposta apresentada e executada. De se destacar que a engenheira civil responsável pela condução do certame não registrou qualquer irregularidade na proposta do apelado, reputando-a harmônica ao quanto exigido pela Administração Municipal.

Nesse contexto, a testemunha Márcio Eliandro Rodrigues verberou que foi contratado “
para edificação do muro de arrimo pela empresa autor; que o material custou pouco mais que R$ 3.000,00 (três mil reais), somando a
construção/destruição/construção
; que iniciaram a edificação do muro de baixo com o tijolo dobrado,
conforme previsto na planilha
, que fizeram pilar, concreto, colocaram ferragem, para sustentar a obra;
que a demolição e construção com tijolo em pé fora ordenada pelo Sr. Judezio e Sr. Luiz, todavia, não formalizaram o determinado no papel
; que
apesar do Sr. Agnaldo ter solicitado várias vezes a presença do fiscal, este compareceu no local apenas quando a obra estava terminada
e,
novamente, foi determinada a destruição do muro
; que
a unidade de medida na planilha e na licitação era metros quadrados e a proposta foi aprovada pela prefeitura
; que o requerente não foi ressarcido em relação ao muro de arrimo e o depoente ainda não recebeu pelo serviço prestado
”.

Em contraposição, o engenheiro Áureo Sierra da Silva, fiscal da obra pública objeto da controvérsia, explicou em juízo “
sobre tabelas oficiais que determinam as condições do serviço executado e afirmou que no edital estava previsto a construção em metros cúbicos e na planilha do autor consta metros quadrados; que a edificação do muro estava irregular, que
é possível ter ocorrido erro na conferência do município
, que
o preço apresentado foi próximo ao executado na época
;
que a obra foi rejeitada simplesmente porque a espessura do muro era para ser 20 cm e foi construída com 10 cm, que a altura e acabamento não estavam conforme previsto no edital; que o que foi realizado de acordo com as especificações foi pago
”.

Sublinhe-se que o depoente assinala que a as especificações da obra não estavam conforme
o edital
, nada dizendo sobre a adequação da obra à proposta apresentada e aceita pela Administração.

Assim, fazendo coro com o juízo
a quo
:

“
restou comprovado que a execução da obra não foi concluída em razão da determinação para destruição do muro, isso porque faltava apenas 80 cm de reboco pendente para o término. Com tais dados, diante da homologação da proposta do requerente e autorização para construção, assiste direito ao mesmo de receber por tal prestação. Frisa-se que o reboque para finalização só não foi concretizado pela negligência do requerido, que não se atentou a proposta e orçamento apresentado pelo autor no processo licitatório e adjudicou o contrato com algumas especificações diferentes do previsto no edital
(...).

O requerido nada provou, apenas foram feitas alegações. Do contrário, o autor provou os fatos narrados, principalmente quanto à homologação da sua proposta e a execução do serviço”

Imperioso destacar-se que por duas vezes foi solicitada a demolição do muro, a primeira com alteração da espessura, o que provavelmente ocasionou as alterações especificadas pelo fiscal da obra. Outro fato que chama atenção é a não fiscalização no decorrer da execução do serviço, apesar de ter um engenheiro nomeado como fiscal, restou claro que o mesmo não acompanhou presencialmente a edificação, não podendo o requerido se beneficiar do seu próprio erro”
(sic).

Em caso análogo, no qual, porém, não houve licitação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assinalou que “
havendo provas de que a autora executou a obra para o Município e que não recebeu a contraprestação pelo serviço prestado, é imperiosa a condenação do ente municipal, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade. A falta de procedimento licitatório não exonera o poder público do dever de indenizar o particular prestador de serviços. As irregularidades e/ou nulidades praticadas pela própria Administração não podem ser imputadas ao particular e nem ensejar óbice ao pagamento a quem de direito
”

(N.U 0133961-45.2009.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 26/03/2010).

Rechaçada a tese principal deduzida pelo recorrente, resta de todo prejudicada a análise de eventual litigância de má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021